Tribunal: STF
Processo: ARE 1177285
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-07
Data de publicação: 2019-06-07

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – EXERCÍCIO, PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DO SEU PODER DE AUTOTUTELA – RESTRIÇÃO IMPOSTA À ESFERA JURÍDICA DE SERVIDOR PÚBLICO – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OBRIGATORIEDADE – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO QUE SE AJUSTA A ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 594.296/MG – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE  DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE  DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.